Tribunal: STF
Processo: Pet 10363
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS CONTRA PRESIDENTE DA REPÚBLICA NÃO REELEITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ABSOLUTA DE PERMANÊNCIA DO CASO NESTA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INVESTIGAR PESSOAS SEM FORO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.  



Relatório  



    1. Notitia criminis apresentada por Sâmia de Souza Bomfim, deputada federal, e outros em desfavor do então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.



    Sustentam que “[c]onforme amplamente divulgado pela imprensa nacional, novamente o noticiado, se utilizou de expressão racista ao se dirigir a pessoa negra.



    De acordo com o que consta nas referidas matérias, um apoiador do presidente, que o aguardava no malfadado ‘cercadinho’ do Palácio da Alvorada, foi interpelado pelo Sr. Jair Messias Bolsonaro com ‘Conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê, mais de 7 arrobas, não é?’.



    Sabe-se que a arroba é uma unidade de medida de peso, equivalente a aproximadamente 15 quilogramas, utilizada majoritariamente a animais destinados ao consumo humano, o que revela a visão animalizada que Jair Messias Bolsonaro tem da população negra e que, na qualidade de Presidente da República, a propaga”.



    Asseveram que, “como explicado na realidade fática, as reiteradas falas do Sr. Jair Messias Bolsonaro, cujo último episódio se deu em 12/05/2022, são flagrantemente ofensivas ao ordenamento, podendo tal conduta vir a ser tipificada conforme a Lei nº 7.716/2012, a Lei para Crime de Racismo”.



    Destacam ser “nítido que o Sr. Jair Messias Bolsonaro age costumeiramente de forma racista, proferindo mensagens com o escopo de fomentar o preconceito racial contra a população negra”.



    Ressaltam a vigência de diversos instrumentos normativos, no plano nacional e internacional, apontando que “o Brasil já foi responsabilizado nos órgãos internacionais por não responsabilizar de maneira efetiva a prática de racismo como no Caso Trabalhadores da Fazenda Arco Verde, na Corte Interamericana de Direitos Humanos; e no caso Simone André Diniz, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos”.



    Anotam que “a luta global contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata e todas as suas abomináveis formas e manifestações é uma questão de prioridade para a população negra brasileira” sendo, por esta razão, “fundamental que os poderes constituídos tomem as providencias cabíveis para punição desses verdadeiros atentados contra o Estado Democrático de Direito e não assistam inertes os permanentes e reiterados ataques realizados pelo Presidente da República, ora representado, contra os Direitos Humanos, a Carta Magna e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos assinados pelo Brasil”. 



    Afirmam e requerem:



    “Face ao exposto, diante dos fatos criminosos praticados pelo Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, requeremos que V. Exa.: 



    1. Dê o devido processamento a esta comunicação, para que ocorra a correspondente denúncia do SR. JAIR MESSIAS BOLSONARO pela prática de crime de racismo nos termos da lei, além das demais providências cabíveis;



    2. A oitiva dos envolvidos nos fatos relatados nesta Notitia Criminis;



    3. Pelo exposto, por fim, solicitamos a V. Exa. que, em defesa da Constituição Federal da República Federativa do Brasil e das instituições democráticas, realize a efetiva e competente investigação, apuração e condenação do Presidente da República, Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO”.  



    2. Em 19.5.2021 determinei a abertura de vista para manifestação da Procuradoria-Geral da República que, em 23.5.2022, manifestou-se pelo arquivamento da petição, nesses termos:



    “A República Federativa do Brasil possui forte compromisso com a dignidade da pessoa humana, o pluralismo (artigo 1º, III e V, CF), a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, III e IV, CF), repudiando o racismo (artigo 4º, VIII, CF), cuja prática crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei (artigo 5º, XLII, CF). 



    Dando cumprimento ao que foi previsto na Constituição Federal, o legislador editou a Lei nº 7.716/1989, com relevância, para a hipótese dos autos, ao tipo penal do artigo 20: 



    Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) Pena: reclusão de um a três anos e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97). 



    Em 2018, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em desfavor de JAIR MESSIAS BOLSONARO (Inquérito nº 4.694). Naquela ocasião, dentre os fatos imputados, foi descrito que o então Deputado Federal havia dito a seguinte frase: “Isso aqui é só reserva indígena, tá faltando quilombolas, que é outra brincadeira. Eu fui em um quilombola em El Dourado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada!”. 



    O Ministério Público Federal considerou, na ocasião, que o fato se amoldava ao tipo penal do artigo 20, caput, da Lei nº 7.716/1989, configurador do delito de racismo.



    Entretanto, a denúncia foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser o fato atípico. A decisão, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, está assim ementada: 



    DECLARAÇÕES – CARÁTER DISCRIMINATÓRIO – INEXISTÊNCIA. Declarações desprovidas da finalidade de repressão, dominação, supressão ou eliminação não se investem de caráter discriminatório, sendo insuscetíveis a caracterizarem o crime previsto no artigo 20, cabeça, da Lei nº 7.716/1989. 



    DENÚNCIA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em razão do cargo de Deputado Federal encontram-se cobertas pela imunidade material. (grifamos) 



    Note-se que a expressão empregada nos dois casos – arroba – e invocada como suposta desumanização ou discriminação, não foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como caracterizadora do tipo penal da Lei nº 7.716/1989. No precedente invocado o Ministro Marco Aurélio observou: 



    A par desse aspecto, mostra-se relevante o que articulado pela defesa relativamente ao emprego, no discurso, do termo “arroba”. A utilização do vocábulo não configura ato de desumanização dos quilombolas, no que se teria a comparação a animais, mas sim forma de expressão – de toda infeliz –, evocada a fim de enfatizar estar um cidadão específico do grupo acima do peso tido como adequado. Não há conteúdo preconceituoso ou discriminatório na afirmação, não sendo possível afirmar que a fala decorre da condição subjetiva do quilombola.



    Acompanhando o Relator, o Ministro Alexandre de Moraes enfatizou que as palavras empregadas “em momento algum, tiveram o intuito objetivo de negar ou ser contra o sofrimento causado aos negros e seus descendentes pela escravidão, negar os direitos dos quilombolas, negar a própria escravidão ou seus efeitos. As declarações do denunciado não defenderam ou incitaram tratamento desumano, degradante e cruel, em relação aos negros, nem fizeram apologia do que foi feito no período abominável da escravidão no Brasil”. 



    Também caminhando pelo não recebimento da denúncia, o Ministro Luiz Fux classificou as expressões empregadas por JAIR MESSIAS BOLSONARO como “incompatíveis com o dever ético de tratamento respeitoso”, mas reconheceu que o emprego das palavras se deu “com alegado animus jocandi”, fato que contribuiu para o afastamento da imputação. 



    No caso em análise, o Presidente da República notoriamente agiu com animus jocandi, em conversa com seu apoiador, na porta do Palácio da Alvorada, mais uma vez o fazendo em alusão ao eventual excesso de peso do interlocutor (“Tu pesa o quê”). As palavras não tiveram, por evidente, o propósito de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, como também não objetivaram desumanizar ou equipar negros a animais. 



    A fala do Presidente da República pode ser integralmente assistida no link https://www.youtube.com/watch?v=eigIXurAd60.2 Na ocasião, o interlocutor, que é Vereador no município de Holambra/SP e apoiador de JAIR BOLSONARO, foi a ele apresentado e terceira pessoa falou: “Ele disse que levantaram ele, Presidente, do chão naquela hora [...]”. Foi nesse instante que o Presidente disse a frase “conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê, mais de 7 arrobas, né?”



    Assim, analisado o contexto fático, claramente a frase não configura as elementares do tipo penal suscitado na notitia criminis e não tem o condão de ofender o bem jurídico tutelado. 



    Conforme enfatiza José Paulo Baltazar Júnior, o crime em análise é doloso e “[e]xige-se, além do dolo, a intenção de menosprezar raça ou etnia”.



    Adverte Luiz Regis Prado que:



    Em um Estado democrático e social de Direito, a tutela penal não pode vir dissociada do pressuposto do bem jurídico, sendo considerada legítima, sob a ótica constitucional, quando socialmente necessária. Isso vale dizer: quando imprescindível para assegurar as condições de vida, o desenvolvimento e a paz social, tendo em vista o postulado maior da liberdade – verdadeira presunção de liberdade – e da dignidade da pessoa humana.



    Para haver a tipificação da conduta do Presidente da República, seria necessário que ele tivesse se manifestado imbuído do propósito de discriminar a população negra, ofendendo bem jurídico-penal, no caso, o direito à igualdade, o respeito à personalidade e à dignidade da pessoa.



    O contexto fático, porém, é absolutamente diverso. Não houve nenhuma conotação relacionada com a cor da pele. A frase foi precedida de outra (“Ele disse que levantaram ele, Presidente, do chão naquela hora [...]”) completamente dissociada de questões raciais. 



    É incabível, portanto, o recorte da fala de JAIR MESSIAS BOLSONARO, retirando-lhe do contexto e atribuindo-lhe conotação que não tinha, afastando a tipicidade penal.



      Por todo o exposto, não vislumbrando, sequer por hipótese, indícios mínimos da existência de tipicidade penal capaz de conduzir a uma persecução penal, tendo em conta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já considerou o fato atípico (Inquérito nº 4.694) o Ministério Público Federal requer o arquivamento da presente notitia criminis.  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Jair Messias Bolsonaro não foi reeleito para o cargo de Presidente da República no pleito de 2022, como proclamado em 30.10.2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral, o qual, em 12.12.2022, diplomou o novo Presidente eleito.



    Expirou-se o mandato do requerido em 31.12.2022. 



    A expiração do mandato pelo qual o interpelado foi eleito para o cargo de Presidente da República, faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal para o processamento deste e de qualquer feito relativo a práticas criminosas a ele imputadas e levadas a efeito no exercício do cargo e em razão dele, desde 1º.1.2023.



    4. Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “não mais ocupando o envolvido no inquérito o cargo que deu margem à prerrogativa de foro, cessa a competência do Supremo” (Inq. N. 2.010-QO, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 6.62008). 



    Naquela esteira daquele entendimento, este Supremo Tribunal cancelou a Súmula 394. Concluiu que o art. 102, I, b, da Constituição da República – que estabelece a competência desta Casa para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República – não incide em casos nos quais as pessoas não mais exercem mandato ou cargo.



    Firmou-se, então, neste Supremo Tribunal orientação no sentido de que, não mais ocupando o investigado o cargo que definiria o foro por prerrogativa de função, cessa a competência deste Supremo Tribunal.



    Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2797 e 2860 (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence), este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, reafirmando o entendimento de que a perda do cargo ou mandato eletivo pelo investigado faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal para julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função.



    Consolidado é, pois, o entendimento deste Supremo Tribunal de ser inaceitável em qualquer situação, à luz da Constituição da República, a incidência da regra de foro especial por prerrogativa da função para quem já não seja titular da função pública que o determinava.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “PRERROGATIVA DE FORO - EXCEPCIONALIDADE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS - CANCELAMENTO DA SÚMULA 394/STF - NÃO-INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS" - POSTULADO REPUBLICANO E JUIZ NATURAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema Corte (CF, art. 102, I, "b" e "c"). Cancelamento da Súmula 394/STF (RTJ 179/912-913). - Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nos ilícitos penais comuns, em favor deexocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade. - A prerrogativa de foro é outorgada, constitucionalmente, ratione muneri, a significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado, sob pena de tal prerrogativa - descaracterizando-se em sua essência mesma - degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. Precedentes.” (INQ 1.376-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007)



    Na mesma linha, entre outros: Inq 2379-AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2007; Inq 3774, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Inq 2335-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 24.8.2007; Inq 1871-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 12.5.2006; AP 479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2011; PET 6197, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje 16.8.2017; e INQ 2429-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007.



    5. Pelo exposto, considerando a perda superveniente do foro por prerrogativa de função do requerido, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente Petição (al. c do inc. I do art. 102 da Constituição da República) e  determino seja a presente Petição remetida, com o resguardo e cautelas devidos, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que seja distribuída ao juízo competente na Seção Judiciária do Distrito Federal, sem prejuízo do reexame da competência do destinatário, para adoção das providências necessárias, na forma da legislação vigente.



    Dê-se ciência desta decisão ao Procurador-Geral da República. 



    Publique-se.



    Intime-se.  



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.   



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora